Tribunal: TJMT
Processo: 1028471-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028471-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO PARCIAL DO QUADRO DE CREDORES – RECONHECIMENTO DE PARTE DO CRÉDITO COMO QUIROGRAFÁRIO – POSSIBILIDADE – ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – LIMITAÇÃO DA EXTRACONCURSALIDADE AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA – SALDO REMANESCENTE – CLASSIFICAÇÃO CORRETA – PRECEDENTES DO STJ – ENUNCIADO Nº 51 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o crédito garantido por alienação fiduciária é considerado extraconcursal apenas até o limite do valor do bem dado em garantia, sendo o saldo devedor não coberto pela garantia submetido ao processo de recuperação judicial, na classe dos créditos quirografários, conforme interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado nº 51 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal.

No caso concreto, demonstrado que o valor do crédito da agravada (R$17.542.887,66) supera o valor do imóvel dado em garantia (R$16.300.501,00), correta a decisão que determinou a exclusão do crédito até o valor da garantia, reconhecendo sua extraconcursalidade, e a inclusão do saldo remanescente (R$1.242.386,66) como crédito da Classe III – quirografária.

A tese de adimplemento substancial, invocada pelo agravante, não encontra respaldo quando persiste valor residual sem cobertura pela garantia fiduciária. O simples fato de o Administrador Judicial ter opinado pela exclusão integral do crédito não vincula o juízo, que deve decidir à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

Também não há violação aos princípios da preservação da empresa ou da paridade entre credores, uma vez que a correta qualificação do crédito garante segurança jurídica e equilíbrio no concurso de credores.

Mantém-se, assim, a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1028471-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALTIVIR JOSÉ MARTELLI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI, INTEGRANTE DO GRUPO MARTELLI AGRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pelo Juiz de Direito
Márcio Aparecido Guedes
, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1077891-37.2024.8.11.0041, ajuizada por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A, no âmbito do processo de Recuperação Judicial nº 1046631-73.2023.8.11.0041.

Por meio da referida decisão, foi determinada a exclusão do montante de R$16.300.501,00 do rol de credores do Grupo Martelli, com a inclusão do saldo remanescente de R$1.242.386,66 como crédito da Classe III – Quirografária.

Nas razões do agravo (Id 308949358), o agravante Altivir José Martelli alega que a sentença agravada incorreu
em error in judicando
ao reconhecer parcialmente a extraconcursalidade do crédito da agravada Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A, admitindo, todavia, a classificação de parte do crédito como quirografário, no valor de R$1.242.386,66. Defende que o montante integral do crédito – R$17.542.887,66 – decorre de escritura de confissão de dívida garantida por alienação fiduciária do imóvel de matrícula nº. 10.088 do CRI de São José do Rio Claro/MT, avaliado em R$16.300.501,00.

Sustenta que, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, todo o crédito garantido por alienação fiduciária deve ser considerado extraconcursal, razão pela qual não seria cabível a inclusão de qualquer parcela no quadro geral de credores. Invoca, ainda, parecer técnico do Administrador Judicial que opinou pela exclusão da integralidade do crédito da agravada do concurso de credores, afastando a possibilidade de classificação de saldo remanescente como quirografário.

O agravante argumenta, ademais, que a decisão agravada violou os princípios da paridade entre credores e da preservação da empresa, ao conferir tratamento duplamente favorável à agravada: reconhecendo-lhe a extraconcursalidade e, ao mesmo tempo, admitindo a submissão parcial ao processo de recuperação. Invoca, ainda, a aplicação da teoria do adimplemento substancial, segundo a qual, tendo sido a obrigação garantida quase totalmente adimplida por meio da alienação fiduciária, não haveria espaço para subsistência de crédito sujeito à recuperação judicial.

Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a fim de que seja suspensa a realização da Assembleia-Geral de Credores designada no âmbito da recuperação judicial, sob o fundamento de que o quadro de credores ainda se encontrava indefinido, havendo risco de nulidades e prejuízos irreversíveis caso o conclave fosse realizado em tais condições.

Ao final, pleiteia: a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a realização da Assembleia-Geral de Credores até o julgamento do presente agravo e das demais impugnações pendentes; e no mérito, a reforma integral da sentença agravada, com a exclusão total do crédito da agravada do quadro de credores da recuperação judicial, por se tratar de crédito extraconcursal integralmente garantido por alienação fiduciária, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Preparo recolhido juntamente com a manifestação Id. 309110358.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 27/08/2025, nos termos da decisão Id. 310192364.

Contraminuta da parte recorrida ao Id. 316616367, refutando os argumentos recursais e aduzindo a correção da decisão recorrida. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 321792380, de lavra do Procurador de Justiça Luiz
Eduardo Martins Jacob
, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI
, INTEGRANTE DO GRUPO MARTELLI AGRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1077891-37.2024.8.11.0041, proposta por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A, no bojo da Recuperação Judicial nº 1046631-73.2023.8.11.0041.

A decisão agravada determinou a exclusão do valor de R$16.300.501,00 do rol de credores, reconhecendo-o como crédito extraconcursal, com a manutenção do saldo remanescente de R$1.242.386,66 como crédito da Classe III – quirografário.

Inconformado, o agravante sustenta que todo o crédito da agravada, no valor total de R$17.542.887,66, seria extraconcursal, por estar integralmente garantido por alienação fiduciária de imóvel, conforme dispõe o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005. Alega que a decisão viola os princípios da paridade entre credores e da preservação da empresa, ao admitir, simultaneamente, o tratamento como crédito extraconcursal e a inclusão parcial como quirografário.

Cita parecer do Administrador Judicial, que teria opinado pela exclusão integral do crédito do quadro geral de credores, e invoca a teoria do adimplemento substancial, argumentando que, diante da quase total satisfação da obrigação, não haveria saldo a ser submetido à recuperação.

Requer, liminarmente, efeito suspensivo ao agravo para suspender a Assembleia-Geral de Credores, sob o argumento de que o quadro de credores estaria indefinido, podendo comprometer a validade do conclave. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada, com a exclusão total do crédito da agravada do processo recuperacional.

A decisão objeto do recurso possui o seguinte teor:

“
SENTENÇA

Trata-se de impugnação de crédito apresentada por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA, no âmbito do processo de Recuperação Judicial nº 1046631-73.2023.8.11.0041, movida em face dos devedores Altivir José Martelli, André Luiz Martelli, Willian Paulo Martelli e Martelli Agroindustrial Ltda, todos integrantes do denominado Grupo Martelli.

A impugnante sustenta, em síntese, que o crédito de sua titularidade foi indevidamente classificado como "Classe II – Garantia Real" no valor de R$ 6.000.000,00, quando, na verdade, a totalidade de seu crédito, no valor de R$ 17.542.887,66, deve ser reconhecida como extraconcursal, por estar garantido por alienação fiduciária de imóvel, com possibilidade de remanescente quirografário.

Alega ainda a indevida aplicação do bônus de adimplência no cálculo do crédito e requer o reconhecimento integral do valor atualizado da dívida, bem como a retificação da classificação do crédito no Quadro Geral de Credores.

O Administrador Judicial, após análise da documentação, opinou pela procedência parcial da impugnação, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito, mas discordando da existência de saldo quirografário (ID. 197417290).

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 13 da Lei nº 11.101/2005, A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias:

“Art. 13.
A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias.

Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito.” (grifei).

No caso concreto, restou amplamente comprovado que o valor real do crédito da credora Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. é de R$ 17.542.887,66 (dezessete milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, bem como da manifestação do Administrador Judicial constante do ID. 197417290.

Outrossim, cumpre consignar que não há resistência ao pleito formulado pelas Impugnantes, sendo patente o consenso do auxiliar da Justiça quanto ao valor real e atualizado do crédito, excetuando-se a controvérsia relativa à classificação da quantia de R$ 1.152.386,66 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), correspondente ao saldo não coberto pela alienação fiduciária da matrícula nº 10.088, quanto ao qual entende o Administrador Judicial tratar-se de obrigação de natureza extraconcursal (ID. 197417290).

Malgrado o entendimento do Administrador Judicial, é de conhecimento geral que o saldo do crédito não coberto pelo valor do bem ou da garantia dos contratos previstos no § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 configura crédito quirografário, sujeito aos efeitos da recuperação judicial, in verbis:

Enunciado nº 51 da Jornada de Direito Comercial: “O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.”

Ademais, conforme se depreende dos autos, o valor atribuído ao bem, segundo os documentos colacionados, é de R$ 16.300.501,00 (dezesseis milhões, trezentos mil, quinhentos e um reais) (ID. 178028693).

Nessa toada, verifica-se um saldo remanescente de R$ 1.242.386,66 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme simples cálculo aritmético, em consonância com a orientação do Enunciado nº 51 da Jornada de Direito Comercial, restando demonstrado o equívoco inicial na qualificação do crédito pela Administradora Judicial.

Dessa forma, à luz do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, que consagra o princípio da preservação da empresa, e considerando o dever de veracidade das informações constantes da lista de credores, bem como a manifesta irregularidade no valor do crédito, nos termos do art. 8º da referida Lei, impõe-se o reconhecimento da procedência da presente impugnação.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente impugnação de crédito formulada por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., para determinar a exclusão do respectivo crédito dos autos da Recuperação Judicial nº 1046631-73.2023.8.11.0041, no valor de R$ 16.300.501,00 (dezesseis milhões, trezentos mil, quinhentos e um reais), considerando-se a sua natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, bem como para determinar a inclusão do montante de R$ 1.242.386,66 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) na classe III – quirografária, nos termos do art. 83, inciso VI, alínea “a”, da referida Lei e conforme o Enunciado 51 da Jornada de Direito Comercial.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em decorrência da concordância tácita da parte contrária com o presente pedido (FONAREF – Enunciado 14 e aplicação analógica do art. 88, parágrafo único da Lei 11.101/2005).

Transcorrido o prazo recursal, sem a interposição de recurso, certifiquem-se e arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que a extraconcursalidade prevista no § 3º do art. 49 da Lei de Recuperações limita-se ao valor do bem objeto da garantia.

Ou seja, o crédito garantido por alienação fiduciária é, de fato, excluído dos efeitos da recuperação judicial, mas apenas na proporção correspondente ao valor do bem dado em garantia, sendo que eventual saldo devedor não coberto por essa garantia subsiste como obrigação líquida e exigível, que deve ser habilitada como crédito comum, submetido ao regime concursal.

O caso sob análise é paradigmático dessa lógica jurídica.

A dívida originária, no valor de R$17.542.887,66, foi garantida por imóvel avaliado em R$16.300.501,00, conforme documento constante dos autos.

A diferença de R$1.242.386,66 corresponde justamente à parcela da obrigação que não encontra cobertura na garantia real constituída, devendo, portanto, ser classificada como crédito quirografário. Não se trata de favorecimento indevido à credora, mas sim de aplicação direta da norma legal e de sua interpretação jurisprudencial consolidada.

A própria sentença recorrida expôs com precisão que a aplicação do Enunciado 51 da Jornada de Direito Comercial reflete o entendimento dominante na doutrina e na jurisprudência.

Desta feita, nos casos em que a alienação ou a restituição do bem dado em garantia não for suficiente para quitar o respectivo crédito, como o ora analisado, o saldo residual deve ser habilitado na recuperação judicial por ser considerado crédito de natureza quirografária.

Sobre o tema, lecionam Eduardo Mattos e José Proença:

“(...)

Seguindo, a extraconcursalidade do crédito é limitada à sua vinculação ao respectivo bem dado em garantia. O credor não pode, de maneira extraconcursal, tentar atingir outros bens que não aqueles gravados contratualmente, sob pena de se ferir a própria razão do tratamento diferenciado da propriedade fiduciária na recuperação judicial. (...).

Por fim, como último tópico relacionado à submissão da alienação fiduciária à recuperação judicial, cabe o destaque que só é extraconcursal o valor coberto pelas respectivas garantias. Valores adicionais são tidos como concursais, classificados como quirografários, com ressalva em casos de alienação fiduciária de bens imóveis, nos quais não poderá ser exigido do devedor qualquer saldo eventualmente existente.

(...)”
(MATTOS, Eduardo; PROENÇA, José.
12.1. Créditos Submetidos ao Pedido de Recuperação Judicial
In: MATTOS, Eduardo; PROENÇA, José.
Recuperação de Empresas - Ed. 2023
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/recuperacao-de-empresas-ed-2023/2072362790. Acesso em: 28 de Outubro de 2025)

Menciona-se que no mesmo sentido é o Enunciado n 51 da 1ª Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal:

“
51. O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.”

A propósito do acima exposto:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE LEASING.
EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA. EXCEDENTE CLASSIFICADO COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, acolhendo embargos de declaração opostos pelo Devedor, determinou a habilitação do crédito exequendo — decorrente de contrato de leasing firmado em 1998 para aquisição de veículo automotor — no processo de recuperação judicial do Executado, sob o fundamento de que o valor executado corresponde ao saldo remanescente não coberto pela garantia fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na decisão que conheceu e acolheu os embargos de declaração opostos pelo Executado; (ii) estabelecer se o crédito remanescente decorrente de contrato de leasing deve ser considerado extraconcursal ou concursal na recuperação judicial do Devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que conheceu e acolheu os embargos de declaração do Executado não apresenta nulidade, pois foi proferida nos estritos limites do art. 1.022 do CPC, tendo sanado omissão quanto à análise de documento constante nos autos desde 2007, o que justifica o conhecimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos. 4. A jurisprudência predominante estabelece que, no âmbito da recuperação judicial, o crédito garantido por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil possui natureza extraconcursal apenas até o limite do valor do bem dado em garantia. 5. O saldo remanescente do crédito, não coberto pela restituição ou alienação do bem deve ser habilitado no processo recuperacional como crédito quirografário, conforme o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 e o Enunciado n. 51 da 1ª Jornada de Direito Comercial do CJF. 6. A devolução do bem é incontroversa nos autos, sendo incabível, portanto, o prosseguimento da execução direta do saldo devedor fora do juízo recuperacional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O conhecimento e acolhimento de embargos de declaração são válidos quando destinados a sanar omissão relevante da decisão embargada, ainda que resultem em modificação do julgado. 2.
O crédito oriundo de contrato de leasing com bem já devolvido deve ser habilitado na recuperação judicial como crédito quirografário, pois a extraconcursalidade se limita ao valor do bem dado em garantia
.”
(N.U 1002560-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO –
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO FIDUCIÁRIO - VENDA DO BEM - EXTINÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VALOR ARRECADADO INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA - SALDO DEVEDOR - NATUREZA QUIROGRAFÁRIA – CONCURSALIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE - ART. 85, § 8º, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A impugnação de crédito foi proposta por cooperativa de crédito, objetivando a exclusão do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº B30830160-7. Sendo assim, tratando-se de operação financeira, a qual não se insere em ato estritamente cooperativo, bem como excutida a garantia fiduciária, não há que se falar em extraconcursalidade do crédito, o qual deve ser mantido nos autos da recuperação judicial. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019961-24.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA – SALDO REMANESCENTE DA DÍVIDA – CRÉDITO DE NATUREZA QUIROGRAFÁRIA
– RECURSO PROVIDO. “Segundo a doutrina e os precedentes específicos desta Corte, no caso de alienação fiduciária em garantia, consolidada a propriedade e vendido o bem, o credor fiduciário ficará com o montante arrecadado, desaparecendo a propriedade fiduciária.
Eventual saldo devedor apresenta natureza de dívida pessoal, devendo ser habilitado na recuperação judicial ou falência na classe dos credores quirografários
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - CC 128.194/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 28/06/2017).”
(TJ-MT 10214994520208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DE TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 49, § 3º, DA LFRE. PRECEDENTE.
EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA.
RESTABELECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DECLARADAS NULAS. (...). 2. O propósito recursal, além de verificar eventual negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir (i) se o crédito vinculado à garantia prestada por terceiro se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora e (ii) se configura julgamento ultra petita a declaração de nulidade de cláusula que prevê o vencimento antecipado da obrigação inserta nos contratos que dão origem ao crédito impugnado. (...). 4. O afastamento dos créditos de titulares de posição de proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judicial da devedora independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperanda. Precedente específico da Terceira Turma.
5. A extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, sobre o qual se estabelece a propriedade resolúvel. Eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe dos quirografários.
Precedente. (...). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp n. 1.933.995/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 9/12/2021)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO REMANESCENTE COMO QUIROGRAFÁRIO. LIMITAÇÃO AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada nos autos de recuperação judicial, mantendo a classificação de crédito remanescente como quirografário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se o crédito remanescente, derivado de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, pode ser classificado como quirografário na recuperação judicial, em razão de exceder o valor do bem dado em garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR O caráter extraconcursal dos créditos garantidos por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, sendo que eventuais valores excedentes ao montante garantido devem ser classificados como créditos quirografários. O laudo técnico apurou que o saldo devedor da cédula de crédito bancário era superior ao valor do bem dado em garantia, justificando a classificação do excedente como crédito quirografário
. A preferência conferida aos créditos com garantia real subsiste apenas até o limite do valor do bem garantidor, sendo que valores excedentes devem ser submetidos à recuperação judicial como créditos comuns, na forma do art. 83, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Créditos garantidos por alienação fiduciária têm caráter extraconcursal até o limite do valor do bem dado em garantia, sendo o saldo excedente classificado como crédito quirografário na recuperação judicial.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 44321598320248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 11/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/12/2024)

De outra feita, o argumento do agravante, de que a consolidação da propriedade fiduciária implicaria adimplemento substancial da dívida, não encontra respaldo jurídico, isso porque a alienação fiduciária confere ao credor garantia real resolúvel sobre o bem, mas não extingue automaticamente o crédito.

Nestes termos, uma vez consolidada a propriedade, o fiduciário pode valer-se do bem para satisfazer, total ou parcialmente, seu crédito, sendo que, caso não haja integral quitação da obrigação, o saldo restante permanece como dívida pessoal do devedor, que, desprovida da garantia, passa a ter natureza quirografária.

Outrossim, no tocante ao parecer do Administrador Judicial, ainda que respeitável, trata-se de opinião técnica auxiliar, que não possui força vinculante sobre o convencimento do julgador, sendo que a decisão recorrida enfrentou adequadamente esse ponto ao destacar que a posição do auxiliar da justiça diverge da interpretação legal e jurisprudencial dominante, e, portanto, não poderia prevalecer.

Também não se sustenta a alegada afronta aos princípios da paridade entre credores e da preservação da empresa, isso porque a classificação técnica do crédito não representa privilégio indevido, tampouco ameaça a continuidade da atividade empresarial.

Ao contrário, a regular inclusão do saldo remanescente no concurso de credores assegura a lisura do processo de recuperação, confere veracidade ao quadro geral de credores e respeita os limites legais da extraconcursalidade.

Portanto, a decisão, ao reconhecer essa dualidade, promove equilíbrio entre os interesses da empresa recuperanda e os direitos do credor, de modo que o juízo singular aplicou corretamente a lei ao reconhecer a dupla natureza do crédito: extraconcursal na parte garantida e concursal na parte remanescente.

Portanto, considerando a ausência de ilegalidade ou má aplicação da norma jurídica, e estando a decisão agravada alicerçada na legislação vigente, no entendimento do STJ e nos enunciados interpretativos do Conselho da Justiça Federal, impõe-se a rejeição do recurso. Não há nulidade, excesso ou omissão a ser corrigida.

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Deixo de

majorar a verba honorária porque não fixada na origem e não houve recurso da parte a quem interessaria tal ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026